Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002980-59.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ODIL AKERLEY DA COSTA - CPF: 353.723.971-87 (EMBARGANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (EMBARGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
- INTEMPESTIVIDADE -
ART
.
1023 DO CPC/15
-
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NÃO DEMONSTRADA -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.
São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 1.023 do CPC/2015
, inclusive com reconhecimento por certidão deste Tribunal.

2.
Recurso
não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ODIL AKERLEY DA COSTA

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
278018386
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

deu
provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

A parte embargante sustenta, em síntese,

a nulidade do acórdão por ter
se
amparado em documento juntado tardiamente pela parte apelante — um
print
de tela, que não possui fé pública nem foi acompanhado de qualquer verificação de autenticidade, tampouco submetido ao crivo do contraditório em momento processualmente adequado, estando eles desprovidos de autenticação ou confirmados por perícia.

Discorre que não há nos autos qualquer prova de sua má conduta e que o bloqueio do seu cadastro ocorreu sem qualquer notificação ou aviso prévio ou possibilidade de apresentação de defesa
.

Requer
acolhimento do presente recurso para reconhecer da nulidade do acórdão ora combatido.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id. 283230373 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como é sabido, em se tratando de embargos de declaração, o

prazo para oposição vem expresso no artigo 1023 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

Verifica-se que o acórdão atacado pelos presentes embargos foi
disponibilizado no DJEN em 31/03/2025 sendo que o sistema registrou ciência em 02/04/2025
, conforme expediente do sistema:

Ocorre que
o embargante somente opôs os presentes embargos declaratórios após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme certidão ao acostada ao Id.
282450366, vejamos:

“CERTIFICO que o Embargo de Declaração foram opostos fora do prazo legal, tendo em vista que o v. acórdão foi disponibilizado no DJEN em 31/03/2025 sendo que o sistema registrou ciência em: 02/04/2025, de modo que o prazo iniciou em 03/04/2025 e findou-se cinco dias em 11/04/2025. Certifico outrossim, que o recorrente interpôs o recurso no dia 12/04/2025 de acordo com o Registro do PJE.”

Ademais, não consta registro da alegada indisponibilidade
ou instabilidade
do sistema PJE 2o Grau
no
dia
11/04/2025,
conforme
sistema de controle do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
https://sentinela.tjmt.jus.br/).

Desta forma, impositivo o não conhecimento dos embargos, por intempestivo, descumprindo-se requisito extrínseco para a sua admissibilidade.

Aliás, esse também é o entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO LEGAL – ARTIGO 1.023 DO CPC – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. (N.U 0065725-89.2019.8.11.0000,

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/06/2020,

Publicado
no DJE 22/07/2020).

Ante o exposto,
não conheço
do

recurso
interposto
em razão de sua intempestividade.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025